Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703866-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BARONESA DE MARAJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO DO EDIFÍCIO BARONESA DE MARAJÓ, pela qual rejeitou o pedido formulado pela agravante, visando a suspensão do leilão de imóveis penhorados nos autos. Indeferida a liminar, houve a rejeição de embargos de declaração interpostos pelo agravante (ID 68815571) e apresentação de contrarrazões pelo agravado (ID 68979992). Incluído o processo em pauta de julgamento, sobreveio petição apresentada pelo agravante, requerendo a retirada de pauta e a suspensão do processo, argumentando que o processo de origem foi suspenso pelo prazo de 90 (noventa) dias, para tentativa de composição de acordo entre as partes (ID 70488450). O pedido foi deferido pela decisão de ID 70524466. Findo o prazo de sobrestamento do feito, os autos vieram conclusos sem manifestação das partes, sendo constatado nos autos de origem que as partes compuseram acordo para pagamento da obrigação em execução. É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos de origem, em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela recorrente, eis que o juízo singular proferiu sentença no dia 17 de julho de 2025, extinguindo o cumprimento de sentença, diante da homologação de acordo firmado entre as partes para composição o litígio (ID 243159194). Assim, supervenientemente, a agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal, para questionar a alienação judicial de bens imóveis penhorados no cumprimento de sentença originário, pois a alienação restou prejudicada em razão da extinção da execução e da homologação de acordo, pelo qual foi dada quitação à obrigação devida ao agravado, mediante dação em pagamento de bens imóveis pela agravante (ID 243088435). Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, restando o objeto recursal prejudicado, não conheço do presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, adote a secretaria da Turma as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator